Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600582-08.2020.6.16.0159
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
25/03/2021
Número: 0600582-08.2020.6.16.0159

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 19/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600582-08.2020.6.16.0159
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Comício/Showmício
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Petição Cível nº 0600582-08.2020.6.16.0159 -
Pedido de Providências - que, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com
indeferimento da inicial, com base no artigo 485, incisos I e VI c/c artigo 330, incisos I e III do
Código de Processo Civil, artigo 20 da Resolução nº 23.608/2019 e Resolução nº 23.610, de 18 De
Dezembro De 2019. Declarou, para os devidos fins de direito, regulares os dois comícios, nos
locais agendados, para esta data de 12 de novembro de 2020, em Santo Inácio/PR. Condenou ainda
o representante/autor por litigância de má-fé, com fundamento no artigo 80, incisos I, V e VI do
Código de Processo Civil. Não há como fixar o valor da multa nos termos do artigo 81, caput do
Código de Processo Civil, diante da inexistência de valor da causa no Processo Eleitoral. A atual
jurisprudência (ARESPE 28335) aduz que o valor da multa deve observar aquele previsto à
representação/investigação especificada. Assim sendo, só resta o arbitramento, conforme previsto
no artigo 81, parágrafo 2º do Código de Processo Civil c/c artigo 2º, parágrafo 4º, da Resolução
23.610/2019-TSE, razão pela qual fixou o valor da multa em 10 (dez) vezes o valor do salário-
mínimo. (Pedido de Providências com pedido de antecipação dos efeitos da tutela em caráter de
urgência ajuizado pela Coligação "A Força do Povo" e Junior Marcelino dos Santos em face do
Juízo da 159ª Zona Eleitoral de Centenário do Sul/PR, alegando que Geny Dutra candidata à
Prefeitura de Santo Inácio pretendia realizar no dia 12 de novembro de 2020, às 19h43min um
evento denominado "Comício das Famílias 43", na Rua Arnor Marques Pinheiro, em frente número
1.019, entre ruas Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a 300 metros do local em que seria realizado
o Comício dos ora Representantes, o que inviabilizaria a Polícia Militar de promover as medidas de
segurança para os cidadãos ali presentes. Aduz que os representantes informaram com
antecedência a Polícia Militar, tendo preferência na realização, conforme 39, §§ 1.º e 2.º, da lei n.º
9.504/97. Requer que o comício da representada ocorresse a pelo menos 1000 metros de distância
do comício dos representantes. Publicação: "Comício das famílias 43 Vem com o 43 19h43m 12-11-
2020 Entre Conveniência do Reginaldo e Zero Grau Santo Inácio Chegou a hora de mudar! Traga
sua máscara"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS
PREFEITO (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)

A FORÇA DO POVO 15-MDB / 14-PTB / 55-PSD
(RECORRENTE)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS (RECORRENTE)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENÁRIO DO
SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
29285
766
25/03/2021 15:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.395

RECURSO ELEITORAL 0600582-08.2020.6.16.0159 – Santo Inácio – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS PREFEITO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
RECORRENTE: A FORÇA DO POVO 15-MDB / 14-PTB / 55-PSD
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
RECORRENTE: JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
RECORRIDO: JUÍZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENÁRIO DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PEDIDO DE
PROVIDÊNCIA
QUANTO
A
COMÍCIO
CONCOMITANTE.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ. ART. 80, DO CPC. NÃO CONFIGURADA. EXERCÍCIO DO
DIREITO DE AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inexiste litigância de má-fé quando não demonstrado que o autor da ação
incidiu nas hipótese elencadas pelo art. 80, do CPC, atuando no exercício do
seu direito de ação.
2. Recurso conhecido e provido.

Num. 29285766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:42:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032316180873200000028490692
Número do documento: 21032316180873200000028490692

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/03/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “A Força do Povo”
em face da sentença proferida pelo Juízo da 159ª Zona Eleitoral de Centenário do Sul,
que julgou extinto, sem resolução de mérito, o pedido inicial e condenou a requerente,
ora recorrente, ao pagamento de multa no valor de 10 (dez) vezes o salário-minimo, em
razão da litigância de má-fé.
Na r. sentença (ID 20174716), consignou o MM. Juiz:
(...)
Não cabe ao representante/autor, principalmente na seara eleitoral, simplesmente lançar
acusações sem absolutamente algum elemento que as sustente, provocando incidente
manifestamente infundado, agindo de modo temerário, para causar tumulto na campanha
eleitoral.
Trata-se de claro abuso do direito de acesso à jurisdição, procurando trazer a campanha
eleitoral para dentro do processo judicial – EM RELAÇÃO A FATOS QUE VISAM
APENAS PREJUDICAR A CAMPANHA DE SEU ADVERSÁRIO, OBSTANDO REGULAR
COMÍCIO EM LOCAIS NOTORIAMENTE DISTINTOS, agindo como se fossem senhores
e possuidores da Cidade de Santo Inácio/PR, o que é abusivo e completamente
inadequado.
A campanha eleitoral, como festa da democracia que é, deve ser feita nas redes, nas
ruas, na forma prevista pelas leis e regulamentos, não por meio de representações/pleito
de providências infundadas perante a Justiça Eleitoral.
A presente representação mostra-se contrária à boa-fé objetiva, contrária à democracia e
contrária ao Direito, em vista de sua evidente temeridade, pois que lançada contra os
representados sem elementos para comprovar o alegado, utilizando-se de livre
manifestação de eleitores/populares/terceiros para dar a entender que houve propaganda
irregular/ato abusivo por parte dos representados.
Assim agindo, o representante/autor/requerente fere o disposto no artigo 80, incisos I, V e
VI do Código de Processo Civil.
Desta feita, revela-se de rigor a condenação do representante em litigância de má-fé. Não
há como fixar o valor da multa nos termos do artigo 81, caput do Código de Processo
Civil, diante da inexistência de valor da causa no Processo Eleitoral. A atual
jurisprudência (ARESPE 28335) aduz que o valor da multa deve observar aquele previsto
à representação especificada. Assim sendo, só resta o arbitramento, conforme previsto no
artigo 81, parágrafo 2º do Código de Processo Civil c/c artigo 2º, parágrafo 4º, da
Resolução 23.610/2019-TSE, razão pela qual fixo o valor da multa em 10 (dez) vezes o
valor do salário-mínimo.
Num. 29285766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:42:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032316180873200000028490692
Número do documento: 21032316180873200000028490692

(...)
A Coligação recorrente, em suas razões recursais (ID 20175116), sustenta,
em síntese, que a demanda foi ajuizada em razão do seu temor de promover evento
eleitoral em ambiente tão próximo ao evento de seus adversários políticos. Afirma que o
pedido da exordial se deu unicamente com o objetivo de garantir efetiva segurança dos
cidadãos, a realização de seu comício com a máxima segurança, bem como a
harmonia na cidade, jamais com a finalidade de “causar tumulto na campanha eleitoral”.
Aduz que somente defendeu seu ponto de vista a respeito dos fatos narrados na inicial,
buscando judicialmente o que entendeu de direito. Sustenta que em outros feitos
distribuídos no mesmo Juízo também foram arbitradas multas por litigância de má-fé
indevidas. Por fim, requer seja afastada a multa por litigância de má-fé fixada em
sentença.
O Ministério Público Eleitoral (ID 20175316) pleiteou a manutenção da r.
sentença, já que restou comprovado o dolo da parte, consubstanciado na conduta
intencionalmente temerária, deixando de proceder com lealdade e boa-fé.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 24085416) opinou pelo desprovimento
do recurso, eis que a r. sentença apresentou elementos suficientes a justificar a
condenação à litigância de má-fé.
É o relatório.
Decido.
VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
No mérito, cinge-se a controvérsia à aplicação de multa por litigância de
má-fé em face da recorrente, com fundamento no art. 80, do Código de Processo Civil,
que assim dispõe:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
Num. 29285766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:42:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032316180873200000028490692
Número do documento: 21032316180873200000028490692

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Da análise dos autos, denota-se que a recorrente ajuizou a presente
demanda, a fim de que o comício da candidata Geny Dutra fosse realizado à distância
de 1.000 metros do seu comício, eis que ambos estavam agendados para a mesma
data e horário, em locais 300m próximos. Ressalta que tal pleito possui fundamento
legal, eis que a sua comunicação à autoridade policial competente foi encaminhada em
momento anterior à comunicação da candidata da oposição, nos termos do art. 39, §1º,
da Lei das Eleições.
Embora a recorrente não tenha apresentado prova da comunicação de
ambos os eventos de campanha junto à autoridade policial, consta da r. sentença que
já era de conhecimento do Juízo da 159ª Zona Eleitoral que os comícios estavam
agendados para a mesma data, horário e em locais próximos, inclusive com os
endereços e a distância exata de onde seriam realizados (650m de distância, não 300m
como alegado na inicial).
Contrário ao entendimento do Juízo
não se vislumbra má-fé quanto
a quo,
à informação equivocada da distância apresentada na petição inicial, eis que os vídeos
juntados (ID 20174466 e 20174516) demonstram exatamente onde cada evento será
realizado.
Outrossim, também não se nota que a recorrente agiu de forma temerária,
já que o art. 39, §1º, da Lei das Eleições, por ela invocado, garante a prioridade de
aviso contra quem tencione o uso do local no mesmo dia e horário. Veja-se:

Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto
aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.
§ 1º O candidato, partido ou coligação promotora do ato fará a devida comunicação à
autoridade policial em, no mínimo, vinte e quatro horas antes de sua realização, a fim de
que esta lhe garanta, segundo a prioridade do aviso, o direito contra quem tencione usar
o local no mesmo dia e horário.

Conquanto não se trate precisamente do mesmo local, haveria apenas a
distância de 650 metros entre os dois eventos políticos, em uma cidade relativamente
pequena como Centenário do Sul, mostrando-se razoável a fundamentação trazida na
petição inicial, o pedido para que a distância fosse elastecida para 1.000 metros e o
dispositivo suscitado.
Inclusive, nota-se da r. sentença, que após o ajuizamento da presente
demanda, o MM. Juiz Eleitoral, na data de 12/11/2020, oficiou a Policia Militar para o
reforço policial necessário e a comunicação, caso pertinente, à Polícia Federal, visando
à garantia da segurança dos eventos, fundamentação exarada pela recorrente na
petição inicial, para o deferimento do pedido.
Num. 29285766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:42:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032316180873200000028490692
Número do documento: 21032316180873200000028490692

Além disso, não busca a recorrente cancelar o comício da candidata Geny,
mas tão somente a determinação para que ocorra à distância de 1.000 metros do seu
comício, ou seja, 350m metros a mais de onde marcados inicialmente.
Desse modo, ainda que o Magistrado tenha entendido que há elementos
suficientes a justificar a condenação à multa por litigância de má-fé, não se vislumbra
temeridade ou incidente infundado, nem qualquer outra hipótese prevista no art. 80, do
Código de Processo Civil, no ajuizamento da presente demanda.
Neste sentido veja-se precedente desta Corte:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA - RRC. IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART.80, VI, DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXERCÍCIO DO
DIREITO DE AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Nos termos do art.80, VI do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má-fé
aquele que provocar incidente manifestamente infundado.
2.Afasta-se a condenação por litigância de má-fé quando não demonstrado que o autor
da ação falseou a verdade dos fatos ou tentou induzir em erro o juízo, atuando dentro do
direito de ação. Inexistência de subsunção do caso à hipótese do art.80, II, do CPC.
3.Recurso conhecido e provido para o fim de afastar a multa por litigância de má-fé
(TRE/PR. RE 0600201-28.2020.6.16.0182. Relator Dr. Roberto Ribas Tavarnaro. Acórdão
nº56.827. Publicado em sessão em 09.11.2020).

Logo, é de se dar provimento ao recurso, para afastar a litigância de má-fé
reconhecida em primeiro grau, bem como a respectiva multa fixada, eis que a
recorrente atuou no seu exercício do direito de ação, sem qualquer abusividade.
Por fim, indefiro o pedido para encaminhamento de cópia dos presentes
autos à Corregedoria Regional Eleitoral, eis que não se verifica no presente caso
qualquer excessividade na conduda do MM. Juiz
, o qual atuou nos limites do seu
a quo
livre convencimento. Ademais, no âmbito eleitoral, condutas reiteradas de
representações infundadas acarretam posições menos flexíveis quanto a
posicionamentos e julgamentos em face de determinado candidato ou coligação.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral, reformando-se a sentença, para afastar a condenação do recorrente por
litigância de má-fé, bem como a respectiva multa.
Por fim, indefiro o pedido para encaminhamento de cópia dos presentes
autos à Corregedoria Regional Eleitoral, pelas razões já expostas.
É como voto.
Num. 29285766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:42:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032316180873200000028490692
Número do documento: 21032316180873200000028490692

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

§ 1º O candidato, partido ou coligação promotora do ato fará a devida comunicação à autoridade policial
em, no mínimo, vinte e quatro horas antes de sua realização, a fim de que esta lhe garanta, segundo a
prioridade do aviso, o direito contra quem tencione usar o local no mesmo dia e horário.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600582-08.2020.6.16.0159 - Santo Inácio - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS
PREFEITO, A FORÇA DO POVO 15-MDB / 14-PTB / 55-PSD, JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS
- Advogados do(a) RECORRENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109, WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541 - RECORRIDO: JUÍZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE
CENTENÁRIO DO SUL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 22.03.2021.
Num. 29285766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:42:17
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032316180873200000028490692
Número do documento: 21032316180873200000028490692